Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTATAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. CO-DEVEDOR. COBERTURA SECURITÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. FATOS. INCONTROVERSOS. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. CONSOLIDAÇÃO E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ÓBICE. OBRIGAÇÃO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. Nas relações de financiamento de imóvel com garantia fiduciária por pessoa física deve ser aplicado, em autêntico diálogo de fontes, além do Código Civil e do Código de Processo Civil, o regramento do Código de Defesa do Consumidor,
2. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito.
3. Decretada a revelia é vedado ao réu discutir, em sede de apelação, os fatos incontroversos não impugnados ao tempo e modo, em razão da ocorrência da preclusão temporal.
4. A questão acerca da correção ou não do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, no que concerne à realização de intimação pessoal do devedor para purgação da mora, revela-se como questão de fato atingida pelos efeitos da revelia.
5. Incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à realização de intimação pessoal do devedor para purgação da mora, uma vez que se revela impossível ao consumidor constituir prova acerca da ocorrência de fato negativo, também nomeada pela doutrina como prova diabólica.
6. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora.
7. Ao disponibilizar a contratação de seguro prestamista ao consumidor, como forma de garantia do adimplemento do crédito concedido, a instituição bancária participa da cadeia de consumo e se torna solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços ofertados pela seguradora.
8. A limitação contratual ao pagamento de prêmio securitário decorrente de seguro prestamista, estabelecida para os casos de óbito relacionado à doença pré-existente, afigura-se como questão de direito e, portanto, não é afetada pelos efeitos da revelia.
9. Nos termos da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
10. Reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira quanto à eventual falha na prestação de serviço da seguradora e constatada a recusa indevida de cobertura securitária, resta obstada a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor antes da readequação da dívida, diante da exceção do contrato não cumprido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.
12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.